Tribunal: STJ
Processo: 0003179-77.2022.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959718 - PR
(2025/0211858-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PROCURADORA
: LUCIANA MUNIZ FERREIRA - PR079460
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DE
MATERIAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
E
PROCEDIMENTAIS
NÃO
ATENDIDOS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
LEI LOCAL X LEI FEDERAL.
SÚMULA 284/STF.
COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso, o Tribunal
, firmou a possibilidade de
2.
a quo
dedução dos materiais empregados na construção civil da base
de cálculo do ISS, conforme legislação federal e entendimento
pacificado pelo STF e pelo STJ, devendo haver a comprovação
dos gastos conforme lei municipal. Todavia, registrou que o
Documento eletrônico VDA54950564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 372d629d-2358-440a-a2a8-209643622af4

direito à dedução não foi negado pelo Município, por força de
qualquer óbice legal à dedução pretendida, mas em razão de o
contribuinte não estar seguindo os procedimentos previstos,
seja por lançamento das notas fiscais em local incorreto do
sistema, seja por ausência de prova adequada.
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
3.
CPC/2015,
porquanto o órgão julgador à vista da matéria devolvida,
analisou de forma minuciosa, as questões relevantes da causa,
externando fundamentação clara, coerente e suficiente para a
solução da controvérsia, com o devido enfrentamento e
rejeição da tese da parte.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
4.
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Deficiência da fundamentação recursal configurada pela
5.
alegação genérica de violação, sem demonstração da suposta
vulneração aos referidos dispositivos legais, considerando os
fundamentos adotados no acordão, os quais remanesceram sem
impugnação. Incidência do óbice da Súmula 284/STJ.
Questão sobre conflito entre lei local e lei federal possui
6.
natureza constitucional e, consoante disposto no
III,
art. 102,
“d”, da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário, apreciar decisão recorrida que julgar válida lei
local contestada em face de lei federal.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 372d629d-2358-440a-a2a8-209643622af4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 372d629d-2358-440a-a2a8-209643622af4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959718 - PR
(2025/0211858-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PROCURADORA
: LUCIANA MUNIZ FERREIRA - PR079460
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DE
MATERIAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
E
PROCEDIMENTAIS
NÃO
ATENDIDOS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
LEI LOCAL X LEI FEDERAL.
SÚMULA 284/STF.
COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso, o Tribunal
, firmou a possibilidade de
2.
a quo
dedução dos materiais empregados na construção civil da base
de cálculo do ISS, conforme legislação federal e entendimento
pacificado pelo STF e pelo STJ, devendo haver a comprovação
dos gastos conforme lei municipal. Todavia, registrou que o
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

direito à dedução não foi negado pelo Município, por força de
qualquer óbice legal à dedução pretendida, mas em razão de o
contribuinte não estar seguindo os procedimentos previstos,
seja por lançamento das notas fiscais em local incorreto do
sistema, seja por ausência de prova adequada.
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
3.
CPC/2015,
porquanto o órgão julgador à vista da matéria devolvida,
analisou de forma minuciosa, as questões relevantes da causa,
externando fundamentação clara, coerente e suficiente para a
solução da controvérsia, com o devido enfrentamento e
rejeição da tese da parte.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
4.
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Deficiência da fundamentação recursal configurada pela
5.
alegação genérica de violação, sem demonstração da suposta
vulneração aos referidos dispositivos legais, considerando os
fundamentos adotados no acordão, os quais remanesceram sem
impugnação. Incidência do óbice da Súmula 284/STJ.
Questão sobre conflito entre lei local e lei federal possui
6.
natureza constitucional e, consoante disposto no
III,
art. 102,
“d”, da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário, apreciar decisão recorrida que julgar válida lei
local contestada em face de lei federal.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMIX
CONCRETOS
contra decisão, assim ementada (fl. 681):
S/A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A agravante sustenta que houve ofensa ao
do CPC, pois
art. 1.022
o acórdão do Tribunal de origem incorreu em contradição interna: na
fundamentação reconheceu o direito de deduzir os materiais utilizados
na concretagem da base de cálculo do ISSQN, mas, no dispositivo,
negou provimento à apelação e manteve a sentença que havia julgado
improcedente o pedido. Alega, ainda, erro material, porque o acórdão
teria desconsiderado provas relevantes apresentadas, como telas do
sistema municipal, que demonstrariam a negativa expressa do fisco em
permitir a dedução.
No mérito, afirma que o recurso especial impugnou de forma
específica todos os fundamentos do acórdão recorrido, não se aplicando
a Súmula 284/STF.
Sustenta que não se discutiu validade de lei municipal em face de
lei federal, mas sim negativa de vigência ao
o, §2o, I, da LC
art. 7
116/03
e ao
o, §2o, do DL
que assegurariam o direito amplo e
art. 9
406/68,
irrestrito de deduzir os materiais empregados na prestação de serviços
de concretagem da base de cálculo do ISSQN.
Reforça que a jurisprudência do STJ, em consonância com o
julgamento do RE 603.497 pelo STF, reconhece a legalidade da
dedução dos materiais na construção civil, inclusive nos serviços de
concretagem.
Sem impugnação
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No recurso especial, a empresa sustenta que a LC
(art. 7o,
116/03
§2o, I) e o DL
(art. 9o, §2o) asseguram o direito amplo e irrestrito
406/68
de dedução desses materiais, sem condicionantes, e que o acórdão do
TJPR teria negado vigência a tais dispositivos ao exigir comprovação ou
impor restrições.
Argumenta ilegalidade da Lei Municipal n.
em relação à
867/01
LC
: “Para ilustrar essa ilegalidade, vejamos a comparação
116/2003
entre a LC n°
e a Lei Municipal no
que demonstra a
116/03
867/01,
exigência de requisitos ilegais para a dedução em comento” (fl. 501).
Alega ainda nulidade do acórdão por contradição interna
(fundamentação reconhecendo o direito, mas dispositivo mantendo a
improcedência) e erro material (desconsideração de provas, como telas
do sistema municipal, que demonstrariam a negativa do Município em
permitir a dedução).
Observe-se que o Tribunal
, nos acórdãos proferidos, a fls.
a quo
firmou os seguintes pontos em seus fundamentos: (i)
442-447/483/484,
conforme jurisprudência do STF e do STJ, a parte apelante pode
usufruir da dedução dos valores dos materiais empregados na prestação
de serviço de concretagem, desde que cumpridos os procedimentos
necessários; (ii) o direito não foi negado pelo ente municipal [,,,] o
próprio ente municipal se manifestou pela possibilidade de deduzir tais
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

valores da base de cálculo do ISS; (iii) o direito de deduzir o valor dos
materiais empregados na prestação de serviço de concretagem da base
do ISSQN depende da adoção de medidas administrativas a serem
cumpridas pela recorrente; (iv) não se verifica a ilegalidade apontada
pelo apelante, na medida em que a exigência do município de
comprovação do valor correspondente aos materiais empregados para
fins de dedução da base de cálculo do imposto devido é plenamente
viável; (v) embora juntado aos autos cópia da tela do sistema eletrônico,
o ente municipal informou no curso do processo que a dificuldade em
lançar os valores como dedução se daria exclusivamente devido ao fato
de a empresa estar cadastrando as notas fiscais em local indevido; (vi)
não se trata de óbice legal à dedução pretendida, mas sim de questão
procedimental que não está sendo cumprida pela autora; (vii) não houve
demonstração de ilegalidades perpetradas pelo ente municipal no
sentido de impedir a realização das deduções legais na base de cálculo
do imposto.
Isso tudo considerado, é caso de se manter o não conhecimento do
recurso, conforme segue.
Observe-se que a recorrente insiste na alegação de contradição e
de erro material, desconsiderando o contexto delineado no acórdão e os
fundamentos adotados para o deslinde da controvérsia, no caso
concreto.
Não há contradição. O Tribunal de origem reconheceu, em tese, a
possibilidade de dedução, mas, que, no caso, a improcedência decorreu
da ausência de prova adequada e do não atendimento às exigências
locais, para o lançamento das notas fiscais no sistema.
Não há, pois, incompatibilidade lógica entre fundamentação e
dispositivo, mas apenas decisão desfavorável à parte.
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

Quanto ao alegado erro material, verifica-se que o acórdão
recorrido apreciou o contexto fático e o suporte documental apresentado
a tempo e modo, concluindo que não demonstravam ilegalidade
municipal.
Na espécie, à vista da matéria devolvida, o órgão julgador
analisou, de forma minuciosa, as questões relevantes da causa,
externando fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da
controvérsia, com o devido enfrentamento e rejeição da tese da parte.
Assim, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Quanto ao juízo de reforma, as alegações recursais não
demonstram em que medida o entendimento do acórdão importaria em
vulneração aos referidos dispositivos legais, bem como não impugnam
especificamente os fundamentos do acórdão, conforme destaques feitos,
remanescendo incólume o entendimento expendido.
Aplica-se o óbice da
por configurada a
Súmula 284/STF
deficiência das razões recursais.
Outrossim, a alegação de ilegalidade da legislação local em face
de lei federal é matéria insindicável no âmbito do recurso especial.
Com efeito, questão sobre conflito entre lei local e lei federal
possui natureza constitucional e, consoante disposto no
III, “d”,
art. 102,
da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso extraordinário,
apreciar decisão recorrida que julgar válida lei local contestada em face
de lei federal. Neste sentido: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.849.619/SC,
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
AgInt
30/6/2025;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.367.290/MG,
Turma, DJe de 30/11/2023.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: a5815628-b909-4044-9a14-582d5c4213ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.718 / PR
Número Registro: 2025/0211858-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030012620258160024
00030324620258160024
00031797720228160024
30012620258160024
3001262025816002400030324620258160024 30324620258160024 31797720228160024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ FERREIRA - PR079460
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ FERREIRA - PR079460
TERMO
Documento eletrônico VDA54842878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 357f7cab-eae4-4072-804d-b8c6c233f733

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 357f7cab-eae4-4072-804d-b8c6c233f733